Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. INSTALAÇÃO EM ACADEMIA. VÍCIOS ESTRUTURAIS E DE FABRICAÇÃO. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. CONTRAPROVA NÃO PRODUZIDA. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar a ré a restituir à autora/recorrida o valor de R$41.161,60 (quarenta e um mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos), assegurado o direito da ré ao recolhimento dos equipamentos defeituosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença, ante a incompetência do juízo, por força da necessidade de prova pericial; e (ii) direito da autora à rescisão contratual e restituição do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Prazo recursal. Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis. A ré/recorrente registrou ciência eletrônica da sentença em 06/08/2025, de forma que o recurso interposto é tempestivo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Nulidade da sentença. 4.1. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. 4.2. Nos termos do art. 35, da Lei 9.099/95, é permitida às partes a apresentação de parecer técnico para a instrução processual e, tendo a autora exibido prova técnica robusta, por força legal, cabe à ré o ônus da impugnação específica (art. 341, do CPC). 4.3. Outrossim, foi assegurado o direito da ré ao exercício do amplo contraditório e, ainda assim, não foi produzida contraprova técnica para desconstituir a conclusão do parecer técnico apresentado pela autora. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, porquanto a autora não é destinatária final dos produtos comercializados pela ré.
6. Os equipamentos esportivos foram adquiridos pela autora em 27/05/2024, entregues em 28/05/2024 e em 29/05/2024 apresentaram falhas e, mesmo substituídos, os vícios não foram sanados, atestando o parecer técnico: "Com base na vistoria, concluímos que todos os cinco equipamentos de exercício estacionário apresentam vícios estruturais e de fabricação que comprometem não apenas sua funcionalidade, mas também a segurança dos usuários. As falhas identificadas sugerem que a utilização continuada desses equipamentos pode resultar em lesões graves. A falta de conformidade com as normas aplicáveis indica que as estruturas podem falhar sob condições normais de uso, aumentando o risco de acidentes. Portanto, a integridade e a segurança dos equipamentos estão seriamente comprometidas, e medidas imediatas são necessárias para evitar potenciais danos aos usuários." (ID 76280490 - pág. 24)
7. Diferente do alegado nas razões recursais, as provas produzidas retratam que a ré não sanou os vícios dos equipamentos, porquanto os reparos feitos não garantiram o regular funcionamento dos equipamentos.
8. Por conseguinte, reputa-se legítimo o direito da autora à rescisão contratual e devolução do valor pago, assegurado o direito da ré ao recolhimento dos produtos defeituosos. Inteligência dos artigos 441, 474 e 927 do Código Civil. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 341, 373, II, CC, artigos 475, 441, Lei 9.099/95, art.35, art.42.